Tribunal: TJDFT
Processo: 0709851-30.2022.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0709851-30.2022.8.07.0018 APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, JOANA DARC DOS SANTOS, JOANA D ARC FERREIRA DA SILVA, JOANA DARC MEIRA RODRIGUES, JOANA DARC NERES DOS SANTOS, JOANA D ARC TENORIO DE LIMA RIBEIRO, JOANA DARC SILVEIRA, JOANA DARQUE ARAUJO, GERALDA DA LUZ E SILVA, JOANA DOS SANTOS MACHADO, JOANA DARC PEREIRA DE ARAUJO, JOANA DARQUE PEREIRA DOS SANTOS APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A alegação deduzida pelo apelante-exequente para defender que não houve prescrição da pretensão executória no cumprimento individual de sentença coletiva, qual seja, aplicação à espécie do Tema 880 do eg. STJ, é objeto da controvérsiado EREsp 1.301.935/DF, originado da execução coletiva primeiramente movida pelo Sindicato-exequente, embasada no mesmo título judicial, e que ainda estápendente de julgamento de agravo interno interposto da r. decisão monocrática da em. Relatora Ministra Assusete Magalhães, que os indeferiu liminarmente. Nesse contexto, configurada a prejudicialidade externa e para garantia da segurança jurídica, impõe-se aguardar o trânsito em julgado do EREsp 1.301.935/DF. Isso posto, suspendo o curso do presente processo até trânsito em julgado do EREsp 1.301.935/DF. Intimem-se. Brasília - DF, 20 de agosto de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora